Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010641-75.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA EMILIA DE ALMEIDA LARA - CPF: 393.613.901-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE INSPEÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PERÍCIA. ILEGALIDADE DO DÉBITO.

SUS
PENSÃODESERVIÇOESSENCIAL POR
DÉBITO RECONEHCIDO COMO INDEVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
,
reconheceu a irregularidade do procedimento de recuperação de consumo, declarou a inexigibilidade da cobrança e fixou indenização em R$
5.
000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Discute-se a validade da cobrança por recuperação de consumo de
energia e a configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O procedimento descumpriu o art. 592, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, por ausência de prova de notificação formal quanto à data e local da perícia.

5.A falta de comunicação prévia violou o contraditório e a ampla defesa, tornando indevida a cobrança por apuração unilateral, conforme entendimento do STJ.

6.A suspensão do fornecimento, com base em débito judicialmente afastado, caracteriza dano moral. O valor fixado é proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a cobrança por recuperação de consumo baseada em inspeção e perícia unilaterais, sem notificação prévia ao consumidor.2. A suspensão do fornecimento por débito declarado inexigível configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 592, IV; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.732.905/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 05.06.2018,
DJe
13.11.2018; TJMT, Apelação Cível no 1012338-94.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA.

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação ajuizada por Benedita Emília de Almeida Lara.

A sentença julgou procedente em parte
os pedidos formulados na inicial
e improcedente o pedido contraposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
c
onfirmar a tutela de urgência, declarando a inexistência dos débitos de recuperação de consumo apontados pela concessionária
;
condenando
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde
, com
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação

(Id. 342893443).

A apelante alega,
em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, pois teria atuado em exercício regular de direito, amparada em laudos de inspeção que comprovariam irregularidade no medidor da unidade consumidora. Sustenta que a cobrança de recuperação de consumo seria legítima e que não houve violação ao contraditório, pois a consumidora teria sido devidamente notificada. Afirma inexistir dano moral indenizável e que o valor arbitrado seria desproporcional. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(Id. 342893443).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 342893453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O caso em exame
está na análise da
declaração de inexistência de débitos de recuperação de consumo vinculados à unidade consumidora da autora (CDC 2042710), além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante sustenta a regularidade do procedimento adotado, alegando cumprimento da Resolução ANEEL no 1.000/2021, com lavratura de TOI, inspeção técnica, laudo de aferição, histórico de consumo e notificação da consumidora.

A
instrução probatória comprovou
uma sucessão
de procedimentos de fiscalização, que culminaram na lavratura dos
TOIs
no 726710 (20/08/2019
– Id.
342893392
), no 44719428 (18/12/2020
– Id.
342893391
), no 50403242 (22/02/2021
– Id.
342893390
), no 64493634 (04/08/2021
– Id.
342893389
), no 79444358 (24/01/2022
– Id.
342893388
) e no 85743246 (07/04/2022
– Id.
342893387
)
.
Conforme se extrai dos próprios formulários da apelant
e
, a consumidora foi invariavelmente registrada como "ausente" ou sem assinatura de preposto e testemunhas idôneas, o que vicia a constatação da irregularidade no ato da inspeção
;

Nesse mesmo sentido, embora o Laudo Pericial Judicial (ID
342893428
) tenha ratificado a existência de um "desvio no ramal de entrada" no medidor no
79444358,
foi
enfático ao apontar a ausência de ciência imediata à usuária no momento da autuação administrativa de cada um desses termos. Tal conduta contraria frontalmente o disposto no art. 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que exige a garantia do contraditório no momento da inspeção.

Soma-se a isso o fato de que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria da fraude. Como bem salientado pelo juízo, o medidor encontra-se em área externa de livre acesso, o que atrai a aplicação do art. 241, parágrafo único, da Resolução no 1.000/2021 da
ANEEL
:

“
o
consumidor não é responsável por danos causados aos equipamentos de medição externa, exceto nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”
, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A simples alegação de fraude, desacompanhada de prova robusta da autoria, não é suficiente para legitimar a cobrança.

Nesse sentido:

“[...] Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução
n .
414/2010 da ANEEL). [....]

(TJ-MT 10326331420188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).”

“[...] Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução
n .
414/2010 da ANEEL). [....]

(TJ-MT 10326331420188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021,

A ausência de notificação compromete a validade do procedimento, por violar o contraditório e a ampla defesa. A jurisprudência do STJ é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária.[...]

(REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018,
DJe
de 13/11/2018.)

A documentação apresentada
,
TOI, fotografias, histórico de consumo e
laudo técnico
,
não supre a falta de ciência formal quanto à perícia nem comprova que a consumidora teve a chance de acompanhá-la.

A
s comunicações enviadas pela concessionária (
IDs
342893387 a 342893392), datadas de 24/09/2019 (TOI 726710), 31/03/2021
(
TOIs
44719428 e 50403242), 30/08/2021 (TOI 64493634), 01/02/2022 (TOI 79444358) e 29/04/2022 (TOI 85743246), apenas comunicam o débito e propõem negociação, sem qualquer menção à perícia técnica ou à notificação prévia para acompanhamento das inspeções, revelando-se flagrantemente extemporâneas.

Assim,
escorreita

a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do débito, uma vez que a cobrança se baseou em apuração unilateral.

Quanto aos danos morais, também se mostra acertada a condenação. A autora teve o fornecimento de energia suspenso em
09/08/2018
(I
d
.
342893382
, fls. 28
), por débito declarado judicialmente inexistente, sendo compelida a recorrer ao Judiciário para reestabelecer serviço público essencial.

Nesse sentido:

“A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por dívida apurada unilateralmente constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.”(N.U 1012338-94.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

O valor de R$
5
.000,00 mostra-se razoável e proporcional, não comportando
supressão ou
redução.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026